Tribunal: TJMT
Processo: 1024319-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024319-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SORRISO - CNPJ: 00.904.255/0001-89 (AGRAVANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO PARA URV. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PERÍCIA INDIVIDUALIZADA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo sindicato recorrente contra decisão que determinou a realização de perícia contábil no cumprimento de sentença relativo a defasagem salarial de servidores, decorrente da conversão da moeda em Unidade Real de Valor (URV).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a utilização de prova emprestada, produzida em outro processo, é suficiente para apurar a defasagem remuneratória dos servidores, ou se se impõe a realização de perícia técnica individualizada na fase de liquidação por arbitramento.

III. Razões de decidir

3. A sentença exequenda é ilíquida, não tendo fixado percentual uniforme de defasagem, o que demanda apuração individualizada nos termos do art. 509, I, do CPC.

4. A jurisprudência do STF reconhece o direito à recomposição salarial por URV, mas condiciona a efetiva apuração ao procedimento de liquidação, com análise técnica das peculiaridades de cada vínculo funcional (RE 561.836-RG; RE 581.824 AgR).

5. A prova emprestada pode ser admitida, mas não substitui a perícia indispensável à liquidação, sobretudo diante de reestruturações remuneratórias posteriores e variação dos percentuais entre servidores.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A utilização de prova emprestada não afasta a necessidade de liquidação por arbitramento quando a sentença é ilíquida. 2. A apuração da defasagem salarial decorrente da conversão em URV exige perícia contábil individualizada, com base nos documentos funcionais de cada servidor.3. Tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno a ele vinculado, por ausência de superveniente interesse recursal, julgo prejudicado o agravo interno.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso (SINSEMS) contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos de cumprimento de sentença no 0010822-23.2015.8.11.0040, que determinou a realização de perícia técnica contábil para apuração de eventual defasagem salarial decorrente da conversão da moeda para Unidade Real de Valor (URV), nos termos do art. 22 da Lei no 8.880/94.

O agravante alega, em síntese, que já houve decisão judicial anterior admitindo a utilização de prova pericial emprestada, oriunda do processo no 0003169-33.2016.8.11.0040, também em trâmite na Comarca de Sorriso, cuja produção observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, não tendo o Município de Sorriso apresentado impugnação tempestiva, o que configuraria anuência tácita, nos termos do art. 372 do Código de Processo Civil (CPC).

Sustenta que a decisão agravada desconsiderou a referida prova emprestada e determinou, de forma desnecessária, a realização de nova perícia, em afronta aos princípios da celeridade processual, da economia processual e da razoável duração do processo, além de violar a coisa julgada e impor ônus processual indevido à parte exequente.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de Id. 301665898.

Em contrarrazões, o Município de Sorriso sustentou que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada na natureza ilíquida do título executivo judicial, a qual exige apuração técnica individualizada, diante da inexistência de percentual fixado na sentença exequenda, além da variabilidade dos índices de defasagem entre os servidores. Alegou, ainda, que a prova emprestada não afasta a necessidade de nova perícia, especialmente em razão das reestruturações remuneratórias posteriores à conversão para URV, cuja análise seria imprescindível para a apuração do montante exato devido a cada servidor.

Por conseguinte, o agravante interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, reiterando os fundamentos anteriormente expostos e sustentando que a decisão liminar deixou de reconhecer a coisa julgada material formada em torno da decisão que acolhera a prova emprestada.

O ente municipal apresentou contrarrazões ao agravo interno, reiterando que o reconhecimento de eventual direito dos servidores à atualização de seus vencimentos exige a realização de perícia específica para cada servidor, não se tratando de obrigação com valor previamente fixado, sendo, portanto, imprescindível a análise dos documentos funcionais individuais, bem como da legislação municipal superveniente à conversão para URV.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial (Id. 311302864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso (SINSEMS) contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos de cumprimento de sentença no 0010822-23.2015.8.11.0040, que determinou a realização de perícia técnica contábil para apuração de eventual defasagem salarial decorrente da conversão da moeda para Unidade Real de Valor (URV), nos termos do art. 22 da Lei no 8.880/94.

O acórdão que deu ensejo ao cumprimento de sentença determinou o seguinte (Apelação/Remessa Necessária no 158362/2016):

“
Isso posto, nego provimento ao recurso do Município de Sorriso, em sede de reexame necessário, retifico em parte a sentença para: a)
determinar a liquidação de sentença por arbitramento, com a finalidade de se apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória dos servidores públicos do Município de Sorriso, considerados os cinco anos anteriores à propositura do feito, assim como eventual absorção por reestruturação de carreira, afastando a possibilidade de pagamento em dobro;
b) determinar que os juros moratórios sejam fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; e) determinar a aplicação do índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1°-F da Lei n° 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica; d) para determinar que o quantum, a título de honorários advocatícios, sejam fixados após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4°, II, do CPC/2015, mantendo-a nos demais termos.”.
(grifos nossos)

Por conseguinte, o juízo de origem inicialmente acolheu a utilização de prova emprestada oriunda do processo no 0003169-33.2016.8.11.0040 (Id. 142647512 – autos de origem) e, posteriormente, determinou a realização de perícia técnica na decisão de Id. 198863862, nos seguintes termos:

“O executado requereu que a liquidação da sentença ocorra por arbitramento, com a realização de perícia técnica para apuração de eventual defasagem salarial, à luz do art. 22 da Lei no 8.880/94. Sustenta que a sentença e o acórdão proferidos não fixaram percentual certo, sendo necessária análise pericial individualizada a partir de documentos funcionais da parte autora (holerites), ressaltando ainda que nem todos os servidores teriam direito à atualização pleiteada e, quando existente, os percentuais são variáveis.

Por outro lado, a exequente pugna pelo prosseguimento do feito com base nos documentos já constantes dos autos, especialmente a prova emprestada anteriormente deferida, bem como requer o desentranhamento do documento de ID 189850538, por entender que não pertence aos presentes autos e que a fase de produção de provas já se encontra encerrada.

É o breve relatório. Decido.

A controvérsia posta nos autos diz respeito ao procedimento adequado para apuração do valor devido em razão da condenação imposta ao ente público. Considerando que a sentença proferida é ilíquida e que a natureza da obrigação exige a análise técnica de documentos funcionais da parte autora para aferição da existência e do montante de eventual defasagem salarial, mostra-se pertinente a liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I, do CPC.

Conforme bem fundamentado pelo executado, há variação nos percentuais de defasagem entre servidores e não há imposição de índice fixo na decisão exequenda. Assim, a liquidação deverá observar a legislação específica aplicável, especialmente o art. 22 da Lei no 8.880/94, bem como os documentos funcionais da parte autora.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a necessidade de liquidação por arbitramento em casos análogos, conforme se verifica:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA APURAÇÃO DE PERCENTUAL DE COMPENSAÇÃO DE PERDAS SALARIAIS, DECORRENTES DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO – ART. 509, I, CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] Mostra-se imprescindível a utilização da liquidação por arbitramento para que se possa proceder à apuração dos valores referentes à defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), notadamente porque o objeto da liquidação a exige, consoante o art. 509, I, do CPC.” TJMT – AI 1003834-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03/06/2024, DJe 07/06/2024)

O acórdão acima citado reforça que, mesmo diante de eventual pagamento administrativo, a efetiva apuração do quantum debeatur em casos de defasagem salarial por conversão de moeda exige exame técnico especializado, sob pena de violação ao devido processo legal e à segurança jurídica. A perícia assegura que os cálculos reflitam a realidade individual do vínculo funcional do servidor, respeitando as particularidades de cada caso.

Desse modo, determino a realização de perícia técnica contábil, a ser conduzida por perito nomeado por este juízo, com o objetivo de apurar eventual defasagem nos vencimentos da parte autora, observando-se: os documentos pessoais e funcionais (holerites) da parte autora; as datas de pagamento praticadas pelo Município na época dos fatos; a eventual reestruturação da carreira; a conversão de valores segundo os critérios legais fixados na Lei no 8.880/94; vedada a simples comparação entre índices econômicos que não reflitam efetivamente a defasagem nos vencimentos percebidos pela parte autora.

Quanto ao requerimento de desentranhamento do documento de ID 189850538, verifica-se que este foi apresentado recentemente pelo executado, em momento posterior à fase de produção probatória, que já se encontra encerrada, conforme decisão anterior que deferiu a utilização de prova emprestada.

Contudo, não há impedimento para que o executado manifeste sobre a forma de liquidação da sentença, especialmente por se tratar de questão de ordem processual e de estrita observância do contraditório e da ampla defesa. Ressalte-se que o documento mencionado não constitui prova nova, mas sim manifestação processual de natureza argumentativa.

Portanto, indefiro o pedido de desentranhamento do documento ID 189850538, que permanecerá nos autos para fins de registro da posição do executado acerca da fase de liquidação.”

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Ressalte-se, por oportuno, que, em sede de agravo de instrumento, cabe unicamente a análise da adequação da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Cumpre destacar que a apuração de eventual defasagem remuneratória exige análise específica em sede de liquidação de sentença, com rigorosa confrontação entre provas documentais e periciais.

Ademais, o laudo pericial realizado em outro processo não supre a necessidade de instauração do procedimento de liquidação por arbitramento, em especial quando o Tribunal de Justiça concluiu pela necessidade de realização da prova pericial.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, reconheceu ser direito dos servidores a incorporação das diferenças decorrentes da conversão monetária, quando comprovada a inadequação dos critérios utilizados, impondo-se, para tanto, apuração detalhada na fase de liquidação (RE 561.836-RG e RE 581.824 AgR):

DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDORES PÚBLICOS – CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO – URV – REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM – SÚMULAS 279 E 280/STF – PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092, divulg. 18-05-2015, public. 19-05-2015).

Dessa forma, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mostra-se imprescindível a realização de perícia técnica, que permitirá identificar inequivocamente o
an debeatur
.

Além disso, a forma de conversão dos vencimentos do servidor público em URV está prevista no art. 22 da Lei Federal no 8.880/1994,
in verbis
:

“Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5o - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6o - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7o - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União”.

Nesse contexto, ainda que a prova emprestada possa ser admitida pelo juiz, nos termos do art. 372 do Código de Processo Civil, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, é imprescindível que a perícia seja individualizada, em razão da necessidade de se observar as vantagens e indenizações percebidas por cada servidor, de modo a viabilizar a liquidação da sentença nos moldes definidos pelo acórdão proferido na Apelação/Remessa Necessária n.o 158362/2016, julgado por esta Câmara.

Desse modo, deve ser mantida a decisão que determinou a realização de perícia contábil para apurar eventual defasagem remuneratória e o percentual da diferença decorrente da conversão dos vencimentos para URV.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

Tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno a ele vinculado, por ausência de superveniente interesse recursal,
julgo prejudicado o agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025